Tribunal: TJPA
Processo: 0803970-03.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803970-03.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: ALAN SILVA DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, o qual alega omissão na análise da dosimetria, notadamente quanto à atenuante da confissão espontânea, embora não questionada no apelo, por se tratar de matéria de ordem pública, postulando sua aplicação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea e se a matéria pode ser novamente apreciada em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se à correção de decisões que apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado reavaliou de ofício a dosimetria da pena aplicada ao embargante e entendeu pela inexistência de erro a ser corrigido nesta instância revisora. Sentença que reconheceu, porém, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do embargante, esclarecendo que sua incidência não poderia conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5. O julgador não está obrigado a fundamentar sua decisão nos exatos termos pretendidos pelas partes, bastando que o faça de forma fundamentada dentro dos ditames legais.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já analisada no acórdão impugnado.

IV. Dispositivo e tese

7. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração são rejeitados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer os presentes embargos de declaração, porém, rejeitá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios, interpostos por ALAN SILVA DA COSTA, irresignado com o v. Acórdão de ID n.º 20621135, que negou provimento ao apelo por ele manejado, objetivando esclarecer suposta omissão do Acórdão vergastado.

Alega o Embargante, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de examinar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão, e por consequência, a redução da pena abaixo do mínimo legal, ressaltando-se que embora tal matéria não tenha sido ventilada nas razões recursais do apelo, deveria ter sido avaliada de ofício por esta Corte, por se tratar de questão de ordem pública, pleiteando, portanto, o posicionamento deste Tribunal para sanar a referida omissão e para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, de ID 20621135, vê-se não prosperar os argumentos do embargante, pois, a despeito de não ter sido objeto de sua irresignação nas razões do apelo, a dosimetria da pena a ele aplicada foi

reavaliada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
ex-vi
excerto do voto condutor do Acórdão ora atacado,
verbis
:

“(...) Demais disso, muito embora não tenha a defesa se insurgido contra a dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo magistrado singular, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade. (...)”

Assim, a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão foi devidamente analisada, tendo sido esclarecido no V. Acórdão que
não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora
,
sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seu
decisum
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu,
ressaltando-se por ocasião dos presentes aclaratórios que o juízo sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, porém deixou de aplicá-la, por conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

Belém, 31/03/2025